Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. O indeferimento de pedido de realização de prova pericial em sentença somente pode ser impugnado via apelação ou apelação adesiva.
3. As contrarrazões constituem via cabível apenas para impugnar as matérias do recurso ou apresentar alguma questão impeditiva de seu conhecimento; não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado.
4. É indevido conhecer de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada, não se enquadrando, ainda, nas hipóteses previstas no art. 1.009, §1o, do CPC.
5. Inexiste omissão no julgado que não analisou a tese de cerceamento de defesa com pedido de devolução dos autos para a instância de origem para a realização da perícia, apresentada em sede de contrarrazões, considerando a inadequação da via eleita.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.